Tribunal: TJES
Processo: 5006501-75.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006501-75.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO OLIVEIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DISCUSSÕES DE TEOR MERITÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE.
DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo, previsto no art. 17, § 1º, da Lei nº 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

A denúncia narra que, em 25 de março de 2026, durante patrulhamento tático, policiais militares receberam informações de que a residência do paciente era utilizada para guarda, manutenção e fornecimento irregular de armas de fogo, inclusive a terceiros supostamente ligados à criminalidade organizada. Após ingresso no imóvel, justificado pela situação de flagrante delito, foram apreendidas nove armas de fogo de diversos calibres e modelos, algumas com numeração suprimida, ilegível ou remarcada, além de munições variadas, acessórios e equipamentos destinados à manutenção de armamentos, especialmente um torno mecânico. A perícia preliminar atestou a aptidão das armas para disparo, e a acusação sustenta que os elementos colhidos indicam atuação habitual do paciente como armeiro clandestino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(1) definir se a alegada violação de domicílio e a nulidade das provas podem ser reconhecidas de plano em habeas corpus;

(2) estabelecer se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos;

(3) determinar se a alegação de que o armamento constituiria espólio familiar afasta, de plano, a tipicidade da conduta; e

(4) definir se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para neutralizar o risco indicado na decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Alegada violação de domicílio e fundadas razões para ingresso no imóvel.
O
habeas corpus
não comporta exame aprofundado do conjunto probatório quando a ilegalidade não se evidencia de plano, especialmente quanto à alegada violação de domicílio e à validade das provas obtidas. No caso, as informações de que a residência era utilizada para guarda, manutenção e fornecimento irregular de armas de fogo, a visualização externa de peças de armas e equipamentos de manutenção e a notícia de autorização da cônjuge do paciente para ingresso dos agentes públicos impedem o reconhecimento imediato de ilegalidade manifesta, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo natural durante a instrução criminal.

Fundamentação da prisão preventiva, gravidade concreta e garantia da ordem pública.
A decisão que decreta a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta quando se apoia na apreensão de nove armas de fogo, munições de diversos calibres, peças, acessórios e equipamentos destinados à manutenção de armamentos. A apreensão de expressivo acervo bélico, inclusive com armas de numeração suprimida, ilegível ou remarcada, e de estrutura aparentemente destinada à manutenção de armas de fogo demonstra gravidade concreta que ultrapassa a mera referência abstrata ao tipo penal. A suspeita de atuação habitual como armeiro clandestino, com possível fornecimento de armas a terceiros, inclusive pessoas ligadas ao tráfico de drogas e a organizações criminosas locais, evidencia periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública.

Atipicidade da conduta e alegação de espólio familiar.
A alegação de que o armamento apreendido constituiria espólio familiar exige exame sobre a origem das armas, a finalidade da posse e a configuração do delito, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Os elementos inicialmente colhidos, consistentes na apreensão de número significativo de armas, munições, acessórios e maquinário próprio para manutenção de armamentos, afastam, em cognição sumária, a alegação de manifesta atipicidade da conduta.

Condições pessoais favoráveis e proporcionalidade da prisão preventiva.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e idade avançada, não afastam a prisão preventiva quando há elementos concretos que demonstram o perigo gerado pela liberdade do paciente. A prisão preventiva não se mostra desproporcional quando guarda relação com a gravidade concreta dos fatos, a quantidade de armas apreendidas e a suspeita de existência de estrutura destinada à manutenção e circulação irregular de armamentos, sem demonstração de incompatibilidade manifesta entre a prisão cautelar e eventual sanção futura.

Medidas cautelares diversas da prisão.
Medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes quando a atividade ilícita atribuída ao paciente teria sido desenvolvida no próprio domicílio, local indicado como ponto de guarda e manutenção de armas de fogo. Nesse contexto, recolhimento domiciliar, monitoramento eletrônico ou comparecimento periódico em juízo não se mostram adequados para neutralizar o risco apontado na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006501-75.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO OLIVEIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogados do(a) PACIENTE: JOSE CARLOS ZAPOLLA NETTO - ES31688-A, MAYCON AZEVEDO DELPRETE - ES21993-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
PAULO OLIVEIRA DA SILVA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
comércio ilegal de arma de fogo
(art. 17, §1º, da Lei 10.826/03), apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Sustenta a impetração, em síntese:

[1] nulidade da prisão em flagrante e das provas obtidas, em razão de suposta violação de domicílio, diante da ausência de mandado judicial e de consentimento válido do morador;

[2] ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar;

[3] atipicidade da conduta, sob o argumento de que o armamento apreendido constituiria espólio familiar;

[4] existência de condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência e idade avançada;

[5] desproporcionalidade da prisão preventiva;

[6] afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência; e

[7] possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a concessão da ordem, para que o paciente responda ao processo em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de cautelares alternativas.

Sobre os fatos, narra a denúncia, em síntese, que, em 25 de março de 2026, durante patrulhamento tático, policiais militares receberam informações, de que a residência do paciente era utilizada para guarda, manutenção e fornecimento irregular de armas de fogo, inclusive a terceiros, supostamente ligados à criminalidade organizada.

Após ingresso no imóvel, justificado pela situação de flagrante delito, foram apreendidas
0
9 armas de fogo de diversos calibres e modelos, algumas com numeração suprimida, ilegível ou remarcada, além de munições variadas, acessórios e equipamentos destinados à manutenção de armamentos
, especialmente um torno mecânico.

A perícia preliminar atestou a aptidão das armas para disparo. Segundo a acusação, os elementos colhidos indicam que o acusado atuaria habitualmente como armeiro clandestino, realizando manutenção e fornecimento de armas a terceiros, inclusive pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e organizações criminosas locais.

A versão apresentada pelo réu, no sentido de que parte do arsenal seria herança de seu genitor, foi considerada incompatível com a quantidade e diversidade do material apreendido, bem como com a existência de equipamentos profissionais e relatos de terceiros sobre a prestação de serviços ilícitos de manutenção de armas.

Feito esse registro, passo à análise das teses formuladas na presente impetração.

Quanto à tese de

nulidade da prisão em flagrante e das provas obtidas por suposta violação de domicílio
, constato que a matéria, na forma como apresentada, demanda análise aprofundada do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, especialmente quando não evidenciada, de plano, flagrante ilegalidade.

Além disso, conforme informado pela autoridade apontada como coatora, o ingresso no imóvel teria sido precedido de fundadas razões, uma vez que os policiais receberam informações acerca da existência de atividade ilícita no local e, antes mesmo da entrada, teriam visualizado, a partir da área externa, peças de armas e equipamentos de manutenção, circunstâncias indicativas de possível situação de flagrante delito.

Também consta, que teria havido autorização da cônjuge do paciente, para o ingresso dos agentes públicos na residência. Assim, neste momento processual, não se evidencia ilegalidade manifesta na diligência policial, sem prejuízo de eventual reavaliação da matéria pelo Juízo natural, durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No que se refere à tese de
aus
ência de fundamentação idônea para a prisão preventiva
, observo que a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, especialmente na quantidade e na natureza do material apreendido, consistente em nove armas de fogo, munições de diversos calibres, peças, acessórios e equipamentos destinados à manutenção de armamentos.

A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, ultrapassa a mera referência abstrata ao tipo penal, pois há indicação de apreensão de expressivo acervo bélico, inclusive com armas de numeração suprimida, ilegível ou remarcada, bem como de estrutura aparentemente destinada à manutenção de armas de fogo.

Nesse contexto, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta, evidenciada pelo modo de execução atribuído ao paciente, e pelo risco de reiteração delitiva, especialmente em razão da suspeita de atuação como armeiro clandestino.

Quanto à tese de
at
ipicidade da conduta, sob o argumento de que o armamento apreendido constituiria espólio familiar
, não cabe, nesta via estreita, acolher a alegação defensiva. A análise sobre a origem do armamento, a finalidade da posse e a eventual configuração do delito previsto no Estatuto do Desarmamento, exige exame aprofundado de provas, incompatível com o rito célere do
habeas corpus
.

De todo modo, os elementos inicialmente colhidos, indicam a apreensão de número significativo de armas, munições, acessórios e maquinário, próprio para manutenção de armamentos, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, afastam a alegação de manifesta atipicidade da conduta.

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis d
o
paciente
, cumpre registrar que não são isoladamente suficientes a justificar uma ordem de soltura, quando presentes outros elementos que demonstram o seu perigo de liberdade, como é o caso dos autos.

Quanto ao
argumento de desproporcionalidade da segregação processual
, também não verifico ilegalidade. O paciente responde, em tese, pelo delito previsto no artigo 17, § 1º, da Lei nº 10.826/2003, cuja gravidade abstrata e concreta, especialmente diante das circunstâncias descritas nos autos, não permite concluir, de plano, pela desproporção da medida cautelar.

A custódia preventiva, na hipótese, guarda relação com a gravidade concreta dos fatos narrados, com a quantidade de armas apreendidas e com a suposta existência de estrutura destinada à manutenção e circulação irregular de armamentos, não havendo demonstração de incompatibilidade manifesta entre a prisão cautelar e eventual sanção futura.

Acerca da substituição da prisão preventiva por novas medidas cautelares diversas,
diante do contexto ora descrito, não se afiguram suficientes e eficazes no momento.

Isso porque, a atividade ilícita atribuída ao paciente, teria sido desenvolvida, em tese,
no próprio domicílio.

Assim, medidas como recolhimento domiciliar, monitoramento eletrônico ou comparecimento periódico em juízo, não se revelam adequadas para neutralizar o risco apontado na decisão impugnada, especialmente diante da suspeita de que o imóvel era utilizado como local de guarda e manutenção de armas de fogo.

Diante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.